Tribunal: TCU
Processo: 020.292/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7046/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao munícipio de Marcionílio Souza/BA, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do Acórdão 3811/2020-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se a irregularidade de suas contas. Valor original do débito: R$ 3.001,45 Data de origem do débito: 8/11/2009 Valor recolhido: R$ 7.082,63 Data do recolhimento: 15/5/2020 1. Processo TC- Processo 020.292/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.253/2019-5 (Cobrança Executiva); Processo 029.248/2019-1 (Cobrança Executiva); Processo 029.246/2019-9 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Adenilton dos Santos Meira (XXX.983.005-XX); José Almeida Reboucas (XXX.639.025-XX); Município de Marcionílio Souza - BA (13.765.219/0001-23). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Marcionílio Souza - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.